Tribunal: TJDFT
Processo: 0726838-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726838-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI AGRAVADO: RICARDO DAVID RIBEIRO D E S P A C H O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante Ricardo Alexandre Wisnievsky pretende obter a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, decretou a extinção do feito executivo, em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Em sendo assim, intime-se o recorrente para se manifestar, querendo, sobre o cabimento do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator